Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Conexão. Redistribuição por prevenção. Revogação da ordem de imissão. Descabimento no caso concreto. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, reconhecendo conexão, solicitou redistribuição por prevenção ao processo n. 0716647-68.2025.8.07.0006, em trâmite naquele juízo, bem assim revogou a decisão de imissão na posse da autora.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar a competência do juízo singular e a manutenção da determinação de desocupação coercitiva.
III. Razões de decidir
3. O instituto da conexão se opera quando duas ou mais ações têm elementos comuns entre si, seja o pedido, seja a causa de pedir, cujo principal efeito, geralmente, é a reunião das causas para fins de julgamento conjunto.
4. A reunião de processos para julgamento conjunto também poderá ocorrer, mesmo quando ausente conexão, se houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separados.
5. Não há conexão ou continência entre a ação de imissão na posse proposta pelo arrematante de imóvel adquirido em leilão público extrajudicial e a ação declaratória de nulidade do leilão ou da respectiva escritura pública proposta pelo devedor fiduciante, porquanto a ação de imissão na posse possui natureza petitória, voltada à obtenção da posse pelo proprietário que adquiriu regularmente o bem, enquanto a ação anulatória busca discutir eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial, matéria que deve ser apurada em sede própria.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, caput e §§ 1o e 3o.
Lei no 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. APC 0714515-57.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 15/07/2020; 0708325-46.2022.8.07.0012, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15/02/2024.
STJ. AREsp n. 2.791.003/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/11/2025.